Tribunal: TJSP
Processo: 1010432-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamento do segurado da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Conjunto probatório formado por

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamento do segurado da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Conjunto probatório formado por laudo e relatório de sinistro que apontam as causas dos danos no equipamento às variações de tensão da rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora ao segurado - Precedentes desta Corte - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para se determinar o pagamento da verba desembolsada pela seguradora (R$ 5.204,18), corrigida pela tabela prática do TJ/SP e com juros moratórios de 1% a.m., invertidos os ônus sucumbenciais e sem majoração da honorária, pois fixada em patamar máximo.